Tribunal: TJMT
Processo: 1012352-19.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012352-19.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXSANDER STETESKI - CPF: 903.851.791-20 (APELANTE), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), VANESSA ALVES PEREIRA STETESKI - CPF: 021.602.841-81 (APELANTE), JOSE FIRMINO DA HORA - CPF: 020.771.591-20 (APELADO), MARIA DO CARMO JESUS DA HORA (APELADO), JOSE LUIZ FIRMINO DA HORA - CPF: 170.046.751-49 (APELADO), VILSON FIRMINO DA HORA - CPF: 125.487.901-34 (APELADO), ADELIA ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 087.212.381-20 (APELADO), MARLI FIRMINO DA HORA - CPF: 612.991.971-91 (APELADO), MARIA DO CARMO JESUS DA HORA - CPF: 014.102.361-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, em ação de usucapião extraordinária.

2. O indeferimento da petição inicial decorreu da ausência da certidão de óbito de Maria do Carmo Jesus da Hora, documento considerado essencial à instrução do feito. Os autores foram intimados reiteradamente para suprir a omissão, tiveram prazos dilatados e indicaram dificuldades na obtenção do documento, sem, contudo, comprovar o esgotamento dos meios disponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito são medidas adequadas diante do não cumprimento da determinação judicial de juntada de documento essencial ao feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juiz pode determinar a emenda da petição inicial quando esta não preencher os requisitos exigidos por lei ou apresentar irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, conforme disposto no art. 321 do CPC.

5. O descumprimento da determinação judicial para emendar a inicial no prazo estipulado impõe seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

6. Os apelantes foram devidamente intimados em três oportunidades para apresentar a certidão de óbito exigida, tendo solicitado prorrogações de prazo e indicado dificuldades na obtenção do documento, sem, no entanto, demonstrar a adoção de todas as diligências possíveis.

7. O magistrado de primeiro grau indicou alternativas viáveis para a obtenção do documento, como consultas ao portal nacional de registros civis, mas os apelantes não comprovaram a tentativa de obtenção por esses meios.

8. O princípio da cooperação e o direito à duração razoável do processo não afastam a obrigação do autor de atender às determinações judiciais, especialmente quando há múltiplas oportunidades para sanar a irregularidade.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que o descumprimento da ordem de emenda da inicial justifica seu indeferimento e a consequente extinção do feito sem análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento da determinação judicial para emendar a petição inicial no prazo estipulado impõe seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

2. A parte autora deve demonstrar de forma efetiva o esgotamento dos meios disponíveis para a obtenção de documentos essenciais à instrução do feito, sob pena de indeferimento da inicial.

3. O princípio da cooperação e a garantia da duração razoável do processo não afastam a necessidade de cumprimento das determinações judiciais, especialmente quando a parte é intimada reiteradamente para sanar irregularidade processual.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 320, 321, parágrafo único, e 485, I; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: AgInt no AREsp 1767940/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2021, DJe 01/12/2021.

TJMT:

N.U 1010869-71.2024.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJE 17/02/2025.

N.U 1033178-45.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2025, DJE 31/01/2025.

N.U 1022523-65.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/03/2023, DJE 15/03/2023.

N.U 1000157-14.2021.8.11.0106, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/06/2022, DJE 24/06/2022.

N.U 1030657-35.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2021, DJE 18/02/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALEXANDER STETESKI e VANESSA ALVES PEREIRA STETESKI, contra sentença proferida pelo Juízo da a 1ª Vara Cível de Tangará da Serra- MT que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária em desfavor de JOSÉ FIRMINO DA HORA, MARIA DO CARMO JESUS DA HORA indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam que envidaram todos os esforços possíveis para a obtenção da certidão de óbito de Maria do Carmo Jesus da Hora tanto no município de Tangará da Serra quanto no Distrito de Progresso, já que se encontra sepultada neste local,

Aduz que a jurisprudência tem reconhecido que, diante da impossibilidade de obtenção de documento essencial, deve-se buscar soluções alternativas ao invés de extinguir prematuramente a demanda

Afirma o indeferimento da petição inicial afronta o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), visto que o juízo deveria ter adotado solução menos drástica, como a intimação dos herdeiros para apresentarem a certidão de óbito, ao invés de extinguir prematuramente a demanda,

Assim requer o provimento ao presente recurso, para o fim de reformar r. sentença, determinando a remessa
dos autos à instância singular, para que o processo possa prosseguir em seus ulteriores termos, com
a intimação dos herdeiros da falecida Maria do Carmo Jesus da Hora para apresentarem a certidão de óbito
.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo da da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra -MT que, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, c/c o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil,

Extrai-se da inicial que ALEXSANDER STETESKI e VANESSA ALVES PEREIRA STETESKI ajuizaram ação de Usucapião Extraordinária, visando declarar o imóvel usucapiendo de propriedade dos Apelantes com a regularização do registro do referido imóvel, sob o argumento que a aquisição se deu pela ocorrência da prescrição aquisitiva, fruto da posse mansa, pacífica e ininterrupta por 16 anos.

Entrementes, ao receber a inicial, em 30/08/2023, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação dos autores, ora Apelantes para procederem, no prazo de 15 (quinze) dias a juntada da certidão de casamento e de óbito de José Firmino da Hora e

Maria do Carmo Jesus da Hora, bem como a retificação do polo passivo.

Intimados os apelantes requerem a dilação do prazo.

O Juiz deferiu a dilação do prazo e nesta ocasião determinou também a juntada do comprovante de recolhimento das custas de contadoria, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Decorrido o prazo alegaram que todos os meios para localizar as certidões faltantes foram esgotadas e nessa oportunidade requereram a realização de buscas nos órgãos conveniados

O juiz indeferiu o pedido e determinou a intimação dos autores para que, no prazo fatal e improrrogável de 15 (quinze) dias, cumpram com a determinação de id. 127260188, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em 17/04/2024, juntaram aos autos a certidão de casamento e certidão de óbito de José Firmino da Hora e requereram, novamente a dilação do prazo processual para juntada da certidão de óbito de

Maria do Carmo Jesus da Hora.

Em 01/07/2024 o Magistrado defiriu a dilação do prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora promova as diligências necessárias a fim de cumprir a determinação de Id’s. 130968344 e 144689608.

Em 28/08/2024 reiteraram o pedido de busca pelos órgãos conveniados.

O juiz singular proferiu o seguinte despacho:

[...]

1 - INDEFERE-SE o pedido de id. 167195442, vez que não foi juntado qualquer documento em que o suporte ateste que não se pode obter o aludido documento pelo e-notariado. Ademais, há outros meios de obtenção de tal documento, tal como através do portal nacional de registros civis (https://registrocivil.org.br/death-certificate), dentre outros.

2 - Para não se alegar futuramente violação a qualquer princípio constitucional ou processual, INTIME-SE pela terceira vez a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, acostando a certidão de óbito competente, sob pena de indeferimento da exordial.

[...]

Dessa feita, diante da inércia da parte autora, ora apelante, no que tange a juntada da certidão de óbito de Maria do Carmo Jesus da Hora, conforme oportunizado previamente, o Juízo a quo prolatou a sentença, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de usucapião.

A parte autora foi intimada a emendar a inicial, pela terceira vez, devendo apresentar a certidão de óbito da demandada MARIA DO CARMO JESUS DA HORA.

A parte demandante se manifestou no id. 173070996.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Analisando o petitório de id. 173070996, denota-se não merecer acolhimento.

A petição inicial é a primeira peça de um processo e é muito importante para a parte autora.

Ela deve ser clara e precisa, e conter as provas que embasam o problema apresentado.

Se o juiz decidir que a petição inicial precisa ser corrigida ou que devam ser apresentados documentos pertinentes, o advogado deve cumprir as indicações determinadas para que o processo continue.

Este Juízo determinou, pela terceira vez, que a parte autora acostasse ao processo a certidão de óbito da demandada MARIA DO CARMO JESUS DA HORA.

A parte autora junta recortes de “prints” de conversas, bem como recortes de pedidos supostamente requisitados perante a serventias extrajudiciais.

Assim, não há elementos suficientes de que foram esgotados todos os meios necessários para a localização do documento pretendido.

No despacho de id. 170302433, este Juízo informou um sítio eletrônico como norte para obtenção do documento pretendido, sendo que tal indicação foi completamente ignorada pela parte demandante.

Ademais, os documentos necessários para o recebimento da inicial devem ser acostados pela parte requerente, nos termos do art. 320 do CPC.

Sendo assim, tendo em vista que a inicial não foi emendada conforme determinado, o indeferimento da exordial é a medida mais adequada ao caso em questão.

Isso posto, INDEFERE-SE a inicial, nos termos do art. 321, § único, do CPC.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

[...]

Dessa forma, constata-se que, diante do não cumprimento da determinação judicial, a extinção do processo decorre do indeferimento da petição inicial, conforme observado pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, conforme já consignado no relatório, os recorrentes sustentam que tinham total interesse no prosseguimento do processo.

Alegam que o magistrado, ao proferir a sentença de extinção, não respeitou o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Assim, a apelante postula pela anulação da sentença, afastando-se a extinção do processo, para que o processo retorne à origem a fim de seguir com o andamento do feito.

Pois bem.

Ressai dos autos que o Juízo a quo determinou que à parte autora a apresentação de comprovante de certidão de óbito de Maria do Carmo Jesus da Hora e, desse modo, após a dilação dos prazos requeridas, intimou os apelantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo, à conclusão. E conforme aba de expedientes dos autos de origem, o sistema registrou ciência do despacho, determinando a juntada da referida certidão de óbito, em 27/09/2024 e a sentença, por sua vez, foi proferida em 29/01/2025.

Diante disso, o magistrado singular agiu com o devido acerto, uma vez que a determinação judicial de emenda à inicial não cumprida.

O Código de Processo Civil define com clareza ao estabelecer que, não preenchendo a petição inicial os requisitos exigidos por lei ou em havendo defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá ser concedido o prazo, para que a parte a emende ou a complete, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, caput e parágrafo único, in verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse contexto, tendo o julgador a quo entendido pela existência de irregularidade e determinado a intimação dos apelantes para emendar a inicial, deveria os recorrentes terem atendido à determinação do juízo no prazo legal.

Ao contrário disso, se a parte apelante não cumpre as diligências determinadas pelo Juízo, impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

Esse é o entendimento da Corte Superior. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2º, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp: 1767940 RS 2020/0254685-5. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 01/12/2021).

Nessa vertente também é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para regularizar a petição inicial justifica o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e do artigo 485, I, do CPC. (N.U 1010869-71.2024.8.11.0037, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (N.U 1033178-45.2022.8.11.0041, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA (ART. 291 C/C ART. 292, V) - JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO, REFERIDOS NA PETIÇÃO INICIAL (ART. 320) - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I C/C ART.330, IV) - RECURSO DESPROVIDO. Não atendida a oportunidade para emenda da inicial, é correta a extinção do processo, sem resolução do mérito. (N.U 1022523-65.2021.8.11.0003, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023)

TRIBUTÁRIO– APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – INEXISTÊNCIA DE PEÇA INAUGURAL – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada. (N.U 1000157-14.2021.8.11.0106, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, publicado no DJE 24/06/2022)

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – COMANDO JUDICIAL NÃO CUMPRIDO – COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS TAXAS JUDICIÁRIAS - REQUISITOS ESSENCIAIS DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia. Por ocasião do ajuizamento da ação, a parte autora deve comprovar o pagamento das custas iniciais e das taxas judiciárias, o que não o fez apesar de intimado. Ausente os pressupostos, o magistrado deve determinar a emenda da inicial, e em caso de descumprimento, a extinção do feito é medida que se impõe”(N.U 1030657-35.2019.8.11.0041, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021).

Portanto, tendo sido determinada a intimação dos autores para sanar o vício apontado na petição inicial, e não havendo cumprimento da ordem judicial no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Por fim, é importante salientar que a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, não impede a parte autora, uma vez superado o vício, intentar nova ação, com a documentação exigida na inicial.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025